Tribunal: TJSP
Processo: 1500528-67.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500528-67.2018.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
WELLINGTON FERNANDES SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500528-67.2018.8.26.0603 -Voto no 43.324
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO N° 43.324

RECURSO DE APELAÇAO No. 1500528-67.2018.8.26.0603
APELANTE: WELLINGTON FERNANDES SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: ARAÇATUBA 2a VARA CRIMINAL
WELLINGTON FERNANDES SANTOS, APELA da r.
sentença de fls.193/202, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Wellington
José Prates, que julgou procedente a ação e o condenou às penas de 06(seis)
anos, 09(nove) meses e 20(vinte) dias de reclusão, com início no regime
fechado, mais o pagamento de 680(seiscentos e oitenta) dias-multas, no
mínimo legal da época dos fatos e atualizados a partir do trânsito desta em
julgado, tudo por infração ao art.33,'caput', c.c. o art.40, inc.VI, ambos da Lei
n° 11.343/06.
Inconformado, postula a reforma da r. sentença, visando a
desclassificação para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.
Subsidiariamente, havendo a manutenção da condenação, requer o
afastamento da causa de aumento da pena e a fixação do regime semiaberto
(fls. 215/236).
Regularmente processado o recurso, nas
contrarrazões às fls.250/258, o Ministério Público aguarda o não provimento do
recurso, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou
pelo improvimento do apelo (fls.282/287).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500528-67.2018.8.26.0603 -Voto no 43.324
3
É O RELATÓRIO.

Consta dos autos que o apelante, ao tempo e local
narrados na denúncia, trazia consigo, sem autorização legal ou regulamentar,
para fins de tráfico, 1,75 gramas de Benzoilmetilecgonina, substância
entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína (v. laudo de constatação de
fls. 30) e, a par disso, também para fins de tráfico, forneceu à adolescente
Thais Bianca Pereira da Silva (fls. 05), com a qual estava conluiado e
previamente ajustado para prática criminosa, 0,73 gramas do mesmo
composto e 3,69 gramas do composto tetrahidrocanabinol, constituinte ativo do
vegetal Cannabis sativa L substância entorpecente conhecida por maconha (v.
laudo de constatação de fls. 29 e auto de apreensão de fls. 11/12), drogas
essas capazes de causarem dependência, consoante demonstram os laudos
de exames químico toxicológicos de fls. 61/63 e 64/66.
A materialidade restou comprovada, conforme auto
de prisão em flagrante (fls. 09/10), boletim de ocorrência de autoria conhecida
(fls. 15/18), auto de exibição e apreensão (fls.19/20), laudo de exame químico
toxicológico definitivo (fls.69/74), bem como pela prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca.
Na fase extrajudicial o apelante negou a prática
delitiva, contudo confessou ser usuário de drogas e que não teria empreendido
fuga ao ver os policiais, bem como que desconhece a pessoa de nome Thais e
que já foi preso anteriormente em razão do cometimento do delito de tráfico de
drogas e que estaria em livramento condicional (fls. 14). Em solo policial, o
apelante informou que estava em seu veículo, quando foi abordado pelos
policiais horas depois no caminho para a casa de sua prima, pois iria dormir na
casa dela. Acrescentou que portava duas porções de cocaína que eram para
seu uso. Afirmou que Thais, cuja pessoa não conhece, não foi levada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500528-67.2018.8.26.0603 -Voto no 43.324
4
juntamente com ele ao Plantão de Polícia, sendo certo que Thais, foi
apresentada no Plantão horas depois, negando com veemência que estaria
traficando, e que desconhece os motivos que levaram Thais a incriminá-lo
(mídia audiovisual).
Contudo, sua versão exculpatória restou isolada
diante do arcabouço probatório amealhado.
Com efeito a testemunha de acusação Edson
Cleber Dias, policial militar, informou que no dia dos fatos estava em
patrulhamento juntamente com seu colega de farda, quando foram acionados
via COPOM para atender ocorrência de denúncia de tráfico de drogas, onde
foram informadas as características dos envolvidos e que ao chegarem ao
local, se depararam com Thais, onde foi feita abordagem e localizaram uma
determinada quantidade de drogas. Ao ser questionada, Thais informou que
estaria juntamente com mais dois rapazes, onde um deles fazia a venda das
drogas e o outro fazia a “guarda” do dinheiro, sendo que os mesmos teriam se
evadido ao verem a aproximação da polícia, adentrando uma mata densa.
Afirmou que uma moça que teria saído, ao que parece de um Monza, teria
adentrado a mata e dito para que os rapazes saíssem, mas ao ver a polícia,
também saiu do local e entrou no veículo. Acrescentou que após falarem com
Thais, esta demonstrou interesse em contar ao Delegado o que estaria
ocorrendo e ao tomarem rumo à Delegacia, se depararam novamente com o
veículo Monza`, momento em que resolveram fazer a abordagem, onde
localizaram o apelante que informou que estava em liberdade há poucos dias.
Afirmou ainda que Thais teria dito que ficava com os rapazes para representar
que se tratava de um namoro e assim poderia continuar com a prática delitiva,
onde as pessoas não suspeitariam, e que recebia drogas como forma de
pagamento pela atuação (mídia audiovisual).
E ainda a testemunha de acusação Paulino de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500528-67.2018.8.26.0603 -Voto no 43.324
5
Almeida Ferreira, policial militar, informou que no dia dos fatos estava em
patrulhamento juntamente com seu colega de farda, quando foram acionados
via COPOM para atender ocorrência de denúncia de tráfico de drogas, onde
foram informadas as características dos envolvidos e que ao chegarem ao
local dos fatos, se depararam com Thais que estava acompanhada de mais
dois rapazes que ao perceberem a aproximação da viatura, saíram correndo
em direção à mata. Informou que ao questionarem Thais, esta de pronto
informou o nome dos rapazes, onde um deles era Wellington e o outro
conhecido apenas como “Menor” ou “Morcego”. Acrescenta que solicitaram,
então, o apoio de uma Policial Militar, para revistar Thais e ao fazê-lo foi
localizado um pino de cocaína de cor laranja e duas porções de maconha, que
seria o pagamento recebido pela venda de drogas. Informou ainda que Thais
disse que ficava no local guardando as drogas para o apelante e que naquela
noite, teria pego 11 pinos e conforme a droga era vendida, ela ia passando os
pinos para o apelante e que ficava com o apelante, fingindo ser sua namorada
e caso surgisse uma viatura, eles se abraçavam e fingiam estar namorando.
Afirma que passado algum tempo, o apelante foi localizado e com ele foram
encontrados dois pinos de cocaína, de cor amarela e que a princípio teria
negado o tráfico, contudo após confessou que estava comercializando drogas
pois estaria a pouco tempo em liberdade e precisa de dinheiro (mídia
audiovisual).

Como se pôde verificar, não há que se questionar a
autoria, que ficou devidamente comprovada, levando-se em conta as provas
trazidas aos autos, que foi totalmente corroborada pela prova testemunhal,
plenamente coerente e harmônica.
Com relação aos depoimentos dos milicianos, foram firmes
e seguros ao descreverem os fatos conforme a denúncia. Além disso, não se
vislumbrou nenhum motivo para incriminar falsamente o réu.
Com efeito, a valoração do depoimento de policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500528-67.2018.8.26.0603 -Voto no 43.324
6
obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois seria
um absurdo considerar-lhe a condição funcional como fator de inidoneidade.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado em juízo, sob
a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo
só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação policial, age
facciosamente, ou quando se demonstrar
tal como
ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações
não
encontram
suporte
e
nem
se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 74.608-0/SP; Relator Ministro Celso de Mello, J.
18.02.1997)
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em
geral, a não ser quando se apresente razão concreta
de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que
não defendam interesse próprio, mas agem na defesa
da coletividade, sua palavra serve a informar o
convencimento do Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm.
Criminal TJSP - Rel. Des. Jarbas Mazzoni; JTJ
176/314).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500528-67.2018.8.26.0603 -Voto no 43.324
7
Com relação ao fato de haver alguma confusão dos
policiais na cor dos pinos de drogas, observo que cada policial teve a sua
atuação específica no atendimento da ocorrência que resultou na prisão do
apelante, pois o policial Edson Cleber deixa claro que era ele que conduzia a
viatura e que estaria dando cobertura ao seu colega de farda Paulino.
Ademais,
levando-se
em
conta
as
inúmeras
ocorrências que certamente os policiais atenderam com o passar do tempo,
natural que detalhes de somenos importância fossem esquecidos.
No mais, o artigo 33 da Lei 11.343/06 retrata um tipo
misto alternativo, ou seja, quaisquer das condutas descritas no dispositivo
legal caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas
vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer
consigo, ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Tendo em vista o conjunto probatório seguro, a
forma de acondicionamento, conclui-se que as substâncias entorpecentes
apreendidas destinavam-se ao tráfico, sendo de rigor a condenação do
acusado, ora apelante.
Destarte, não há que se falar em desclassificação
do delito de tráfico para o de uso de entorpecentes, como pretendido pela
nobre defesa, porquanto a situação de usuário não descarta a figura de
traficante, eis que há viabilidade de coexistência, quando provado o dolo
genérico de traficar, o que restou caracterizado no caso sub examine.
Ademais, tal alegação não encontra suporte algum no contexto fático-
probatório.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500528-67.2018.8.26.0603 -Voto no 43.324
8
“Não se desclassifica o crime para simples uso quando a
quantidade de droga apreendida é capaz de denunciar a
destinação criminosa do tráfico de entorpecentes” (TJSE
AC 103/95 Rel. Gilson Góis Soares RT 737/684).
E ainda:
“Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro
apreendido com o acusado. Circunstâncias que induzem à
certeza de sua destinação ao comércio. Desclassificação para
uso inadmissível”. (TJSP, Ap.Crim. 234.718-3, 3a Câm. Crim. J.
17-2-1998, rel. Des. Walter Guilherme, JTJ 208/272).
No mais, bem reconhecida a causa de aumento
prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, isto porque o delito envolveu
a adolescente Thais, que explicou com riqueza de detalhes como que a
mercancia era praticada, inclusive que recebia drogas como pagamento, pois
era usuária e não tinha como comprar drogas para satisfazer seu vício.
Passo à análise da dosimetria das penas.

Atento aos critérios norteadores previstos no artigo
59 do Código Penal e artigo 42 da Lei no 11.343/06, fixou-se a pena base no
mínimo legal, resultando em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias
multa, o que entendo correto e mantenho.
Na fase intermediária, presente a circunstância
agravante da reincidência, (certidão fls.186/187), onde a pena foi corretamente
majorada na fração de 1/6 (um sexto), resultando em 05 anos, 10 meses de
reclusão e ao pagamento de 583 dias multa.

Na fase derradeira, bem reconhecida a causa de
aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da referida Lei, com a majoração da
reprimenda em 1/6 (um sexto), resultando em 06 anos, 09 meses e 20 dias de
reclusão e ao pagamento de 680 dias multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500528-67.2018.8.26.0603 -Voto no 43.324
9
No mais, em se tratando de réu reincidente, não há
que se falar em aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
11.343/06.
O regime prisional fixado, qual seja, o inicial
fechado, deve prevalecer, levando-se em conta a Lei 11.464, de 28 de março
de 2007, que alterou a redação do artigo 2o da Lei 8072/90, permitindo a
progressão de regime aos condenados por crimes hediondos ou a eles
equiparados.
Desse modo, inviável, a fixação de regime mais
brando para o cumprimento da reprimenda, tendo em vista que o fechado é o
único capaz de prover ressocialização do increpado, tendo em vista que suas
limitações são as mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a repressão
do impulso delitivo.
Não são recomendáveis a substituição ou a
suspensão condicional da pena, por não serem suficientes para o caso em
tela, vez que crime assemelhado a hediondo, demandando maior rigor
punitivo.

Do exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator